Tribunal: STF
Processo: Rcl 60778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 14 DO CTN. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 566.622-RG/RS. TEMA RG Nº 32. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Associação Beneficente São Rafael (ABSR), em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5000752-58.2018.4.04.7031, pelo qual teria sido equivocadamente aplicada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 566.622-RG/RS, Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que é associação civil de direito privado, entidade beneficente de assistência social, sem finalidade lucrativa, que atua na prestação de serviços médico-hospitalares. Informa ter ajuizado ação, na origem, visando ao reconhecimento de nulidade das constituições de crédito tributário, inscritos em dívida ativa, referentes às contribuições sociais, contribuições de terceiros e PIS sobre a folha de salários.



    3. Relata que, após a procedência parcial do pedido pelo juízo de 1º grau, “a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à remessa necessária e à apelação da Parte Recorrente e julgou prejudicado o recurso, reformando integralmente a Sentença de piso, sob o fundamento exclusivo de que a Parte Autora/Recorrente não teria comprovado o atendimento dos requisitos legais para fruição da imunidade”.



    4. Informa que opôs embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Na sequência “interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (evento 40), os quais tiveram seu seguimento negado, sob o preceito equivocado de que o acórdão decidiu a questão com base em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 32 de Repercussão Geral”. Contra tais decisões, a reclamante interpôs agravo interno, que também restou desprovido.



    5. Alega, nesse contexto, que a decisão reclamada deu aplicação equivocada ao Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 566.622-RG/RS), “que fixou o entendimento que apenas lei complementar pode estabelecer requisitos para a imunidade tributária, atualmente o art. 14, do Código Tributário Nacional, restando afastados os requisitos instituídos por leis ordinárias (8.212/91 e 12.101/2009), e reconheceu a necessidade de ser a entidade portadora do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (‘CEBAS’).”



    6.  Requer, assim, a concessão de medida liminar, determinando-se “a suspensão do feito na origem e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final deste feito”. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassada a decisão impugnada “determinando-se que outra seja proferida, levando-se em consideração a tese fixada e os requisitos nele definidos [cumprir dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional; e, portar o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (“CEBAS”)], por expressar a melhor interpretação do direito e a mais lídima justiça”. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça.



É o relatório.  



Decido.  



    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    8. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.



    10. No caso sob análise, alega-se que o Juízo reclamado teria dado aplicação equivocada à tese firmada por esta Corte no Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case, RE nº 566.622-RG/RS, ostentou a seguinte ementa:



    “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.” (RE nº 566.622-RG/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/02/2018, p. 23/08/2017)  



    11. Após o julgamento de mérito do recuso extraordinário, o Plenário desta Corte fixou, em sessão de 18/12/2019, tese vinculante no seguinte sentido: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    12. Compulsando os presentes autos, observa-se que o Juízo reclamado deu provimento à apelação/remessa necessária da União, julgando prejudicado o apelo da ora reclamante, em decisum assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. IMUNIDADE. COTA PATRONAL, PIS E TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS. CEBAS E ARTS. 14 DO CTN E 29 DA LEI 12.101/09. ADI 4.480 E RE 566.622 (TEMA 32). ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS DA CERTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA (IMUNIDADE A IMPOSTOS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE A CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEM COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (STJ, Súmula nº 490). 



    2. É inviável reconhecer direito à imunidade a impostos, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, sem pedido e sem que a matéria tenha sido discutida pelas partes. Nulidade parcial da sentença. Julgamento ultra petita. 



    3. Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622, assim como a decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09, exceto no seu inciso VI. 



    4. Cabe à parte autora comprovar o atendimento dos requisitos para fruição da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da CF (CPC, art. 373, I), não bastando a obtenção do CEBAS.



    5. Não há direito ao reconhecimento do direito à imunidade, à desconstituição de créditos tributários e à extinção de execuções fiscais sem comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais. 



    6. Remessa necessária e apelação da União providas. Apelação da autora prejudicada.” (e-doc. 15, p. 1-2, grifos nossos).



    13. Nesse cenário, em que pesem os argumentos expendidos pela parte reclamante, a leitura da decisão reclamada evidencia que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou de maneira acertada o paradigma que se reputa violado. Em verdade, observa-se que a Corte de origem não reconheceu a imunidade tributária pleiteada pela reclamante, em virtude desta não ter feito prova suficiente do cumprimento dos requisitos exigidos para a fruição do benefício, nos termos do art. 14 do CTN e do art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009, consignando não bastar apenas a apresentação do Cebas.



    14. Com efeito, esse entendimento não diverge do que fixado por esta Corte no âmbito do RE nº 566.622-RG/RS, no qual assentado que os aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN podem ser disciplinados por meio de lei ordinária. Lado outro, a lei complementar é forma exigível somente para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CRFB. 



    15. Trago à colação, por oportuno, a ementa dos embargos de declaração apostos pela União em face do acórdão de mérito do RE nº 566.622-RG/RS, oportunidade em que firmada a tese definitiva de Repercussão Geral no Tema nº 32, anteriormente mencionada, revisto o texto inicial proposto pelo e. Relator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.” 



    (RE nº 566.622-ED, Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, j. 18/12/2019, p. 11/05/2020, grifos nossos).  



    16. Assim sendo, registro que esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. 



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. 



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema n. 123 do ementário de repercussão geral. 



    2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.



    3. Agravo interno desprovido.”  



    (Rcl nº 45.775-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).  



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).   



    18. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator